Tribunal: TJBA
Processo: 8003859-38.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003859-38.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: WORK INDUSTRIAL LTDA Advogado(s): MATHEUS MORAES SACRAMENTO, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP 1340553/RS (TEMA 566). INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. ENUNCIADO N. 106 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento segundo o qual, para efeito de contagem do lapso temporal para a consumação da prescrição intercorrente, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. 2. No caso dos autos, foi proferido despacho, em 04/11/2013, determinando nova tentativa de citação da parte agravante (ID n. 8950402 – autos de origem), determinação judicial esta que restou pendente de efetivo cumprimento. 3. Muito embora a empresa executada não tenha sido citada até a apresentação, em 07/11/2019, da exceção de pré-executividade pela parte agravante, verifica-se que, incumbindo ao cartório providenciar o cumprimento da determinação judicial que ordenou a citação, é possível concluir que a paralisação da marcha processual decorreu de mora inerente aos mecanismos do Poder Judiciário. 4. Ausente a tentativa infrutífera de localização do devedor e inclusive diante da pendência de efetivação do ato citatório por motivo não imputável à parte exequente, é forçoso reconhecer que não se operou a suspensão automática do processo nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), razão pela qual igualmente não há que se falar no início da contagem do prazo para a consumação da prescrição intercorrente. 5. O Enunciado n. 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 6. As consequências da ausência de providências para o cumprimento do despacho que ordenou a citação não podem ser atribuídas à parte exequente quando não lhe incumbe qualquer ônus jurídico de praticar atos processuais, de modo que o decurso de tempo por inércia do Poder Judiciário não se revela fato jurídico-processual hábil a consubstanciar a perda da pretensão executiva tributária. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8003859-38.2021.8.05.0000, no qual figura como Agravante WORK INDUSTRIAL LTDA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2020. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR